Tribunal: TJMT
Processo: 1010158-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL - POSSIBIILIDADE – DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS QUE COMPROVAM A POSSE DO EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Os Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil
II - Apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica prova capaz de sustentar o direito pleiteado, no sentido de que a agravada não tenha direito sobre o produto agrícola, objeto da ação principal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010158-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVANTE), FATTORIA COM. E REP.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.189.570/0001-37 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), CLEBER SOUSA TONIAZZO - CPF: 861.366.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO –

SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL - POSSIBIILIDADE – DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS QUE COMPROVAM A POSSE DO EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - Apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica prova capaz de sustentar o direito pleiteado, no sentido de que a agravada não tenha direito sobre o produto agrícola, objeto da ação principal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de no 1003889-16.2021.8.11.0037, manejados por
FATTORIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP
, deferiu o pedido liminar, para determinar o levantamento da constrição sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, com a restituição da quantia de 4.800 (quatro mil e oitocentas) sacas de soja de 60kg, em favor da empresa agravada.

Para tanto, narra a agravante que, no regular exercício de suas atividades, firmou com o Sr. Cleber Toniazzo o Contrato de Compra e Venda de Soja com Preço Fixo, por meio do qual o Sr. Cleber se comprometeu a entregar à agravante a quantidade total de 6.000 (seis mil) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) de soja em grãos da safra 2020/2021. A entrega deveria ser realizada no Armazém da Sinagro – Unidade Canarana/MT.

Diz ter tomado conhecimento que o Sr. Cleber havia realizado plantio e colheita de soja e que o mesmo teria desviado os respectivos produtos para terceiros, razão pela qual manejou a ação de execução, com a finalidade de sequestrar a quantia de 6.000 sacas de soja de 60kg.

Esclarece que, tomado de boa-fé, no momento em que foi formalizado o cumprimento do sequestro, promoveu a constrição da quantidade de 4.786 sacas, por entender que o restante da soja estocada no “Armazém Delai”, já era objeto de penhores rurais em favor de terceiros.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, seja proprietário ou possuidor de bem sujeito à constrição, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deve o embargante demonstrar,
prima facie
, a ilicitude da constrição judicial.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC). Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão. Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro. Afinal, à urgência de um equivale a urgência do outro em também exercer o direito sobre o bem disputado.

Dessa feita, cumpre ao embargante comprovar o domínio ou a posse sobre o bem litigioso, objeto dos Embargos de Terceiros, para que seja concedida, liminarmente, a suspensão dos efeitos da ação principal.

Dito isso, tem-se que o caso em exame deve se ater à probabilidade do direito de um, em detrimento do direito do outro.

No caso concreto, a probabilidade do direito da parte agravante, ora embargada, ao menos no atual estágio em que a lide se encontra, na origem, não se sustenta.

Em outros termos, apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica prova capaz de sustentar o direito pleiteado, no sentido de que a agravada não tenha direito sobre o produto agrícola, objeto da ação principal.

Mais precisamente, infere-se que o direito da agravante está representado pelo Contrato de Compra e Venda Real no 80119688, firmado na data de 26.11.2019, correspondente a safra 2020/2021, resguardando o direito sobre a quantia de 6.000 sacas de soja de 60kg, tendo como local de entrega a Sinagro – Armazém Canarana (id no 55301801).

Ocorre que o sequestro em questão se deu em endereço diverso, ou seja, na “Delai Armazém Gerais”, localizado na Fazenda Tanguro, local onde está armazenado o produto agrícola assegurado à empresa agravada, conforme se infere da “Cédula de Produto Rural no 01/2020”, devidos pelo Sr. Cleber Sousa Toniazzo (id no 56638539).

Assim, nos termos do que foi decidido liminarmente e, agora em seu exame exauriente, deve ser mantida a decisão de base que deferiu o pedido liminar, para suspender a constrição do bem litigioso, reintegrando-o ao agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021